Tribunal: TJDFT
Processo: 0735974-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PUBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INDICE DE CORREÇAO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. LEVANTAMENTO DE VALORES. PEDIDO DE DISPENSA DE CAUÇÃO. RISCO DE GRAVE DANO OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. ART. 521 DO CPC. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento tirado contra interlocutória proferida nos autos da liquidação de sentença que indeferiu o levantamento de valores depositados judicialmente pelo requerido. 1.1. Nesta sede recursal, os agravantes pedem a reforma da decisão a fim de que seja determinada a liberação dos valores depositados em Juízo independente de caução. Sustentam que não houve determinação de aplicação de efeito suspensivo à tramitação dos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1319232, o qual se encontra em fase de Agravo em RE nos EDcl nos EDcl no EREsp, configurando hipótese de enquadramento do cumprimento provisório de sentença no enunciado do artigo 520 do CPC.

2. Sobre o cumprimento provisório de sentença, o art. 520, IV, do CPC determina que o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

3. A dispensa de caução, ainda que possível nos moldes dos incisos do artigo 521 do Código de Processo Civil, está condicionada a ausência de risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, consoante preceitua o parágrafo único do mesmo dispositivo legal.

4. Precedente: “[...] Não obstante as exceções legais, no cumprimento provisório de sentença, o levantamento de dinheiro depositado depende de caução quando sua dispensa puder resultar dano de difícil ou incerta reparação (CPC 521, parágrafo único).” (07027442820188070000, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 3/6/2019.).

5. Agravo de instrumento improvido.